Tribunal: TJSP
Processo: 2124170-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2124170-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, GENERAL MOTORS
DO BRASIL LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, GENERAL
MOTORS DO BRASIL LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL
LTDA, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e COORDENADOR DE
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO (CAT).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos, com efeito
modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124170-15.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 30212 2/4
VOTO N°: 30.212
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2124170-15.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTES: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. E OUTRAS (FILIAIS)
EMBARGADO: COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CAT)
Processual Civil. Embargos de declaração. Julgamento
virtual antes do decurso do prazo para oposição à sua
realização. Equívoco processual. Anulação do julgamento. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 849/852 porque prolatado sem que as Embargantes tivessem a oportunidade de se
opor ao julgamento virtual, a incorrer em flagrante nulidade, além de que a
compensação tratada na presente demanda dizer respeito à técnica de apuração do
ICMS, possuindo, nesse contexto, amparo constitucional e não se busca a quitação do
imposto antes do trânsito em julgado, mas apenas a sua correta apuração, ausente
menção quanto aos precedentes indicados.
Prequestionam os artigos 5o, XXXV e LV, 150, I, e § 7o, 152 e
155, § 2o, I, e XII, “c”, da CF, art. 280 e 937, VIII do CPC, arts. 156, II, 170 e 170-A do
CTN, art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09 e arts. 6o e 25 da Lei Complementar n° 87/96.
Recurso bem processado, respondido a termo do artigo 1.023,
§2o, do CPC (págs. 21/35).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124170-15.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 30212 3/4
É o Relatório.
Com razão as embargantes, porquanto houve julgamento virtual
do recurso de que este deriva sem observância do prazo para oposição à sua realização.
Dispõe o artigo 1o da Resolução no 549/11, com redação dada
pela Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial:
Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos internos,
embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos
de
competência
e
ações
originárias
serão,
preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação
da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como
intimação.
§ 1o - A remessa dos autos ao gabinete do relator sorteado dar-se-á
imediatamente após a distribuição, independentemente da juntada de
eventual manifestação de oposição ao julgamento virtual ou do
decurso do prazo para tanto, cuja certificação resta dispensada.
Decorre daí a evidente nulidade do julgamento proferido em
11/06/20 (págs. 849/852), por cerceamento à amplitude de defesa, violado o princípio
do contraditório e do devido processo legal.
Diante do exposto, entendo deva ser anulado o julgamento que
resultou no v. acórdão embargado, que se declara nulo de pleno direito, para que outro
se dê, após intimação das partes.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2124170-15.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 30212 4/4
com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
BORELLI THOMAZ
Relator